Tribunal: STF
Processo: RHC 221790
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Evandro Pinheiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 753.035/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, condenado por crime com violência contra a pessoa (duplamente homicídio qualificado), pela ausência do requisito subjetivo, verificada não somente pelo histórico de cinco infrações disciplinares, entre elas duas faltas graves (fuga e participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), e pela prática de nova infração grave, consistente em nova “fuga do regime semiaberto da Penitenciária Agrícola de Chapecó".



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, tendo sido impetrado o Habeas Corpus n. 753.035/SC no Superior Tribunal de Justiça. o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração em decisão nos termos seguintes:



    “(...) Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    O Juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional nestes termos (fls. 85-86): 



    “Superada a análise do lapso temporal, tem-se que o(a) reeducando(a) deixa a desejar quanto ao requisito subjetivo, porquanto incorreu, durante o cumprimento da reprimenda, na prática de 06 faltas, das as quais 03 (três) são graves. Dentre as faltas graves incluem-se fugas e participação em movimento de subversão à ordem, tudo em conformidade com as informações extraídas do boletim penal informativo. 



    Nunca é demais consignar que é exigência da lei que o mérito do condenado indique a possibilidade de voltar ao convívio social. Mérito, no léxico, significa aptidão, capacidade, superioridade, merecimento, valor moral. Na sua concepção filosófica, mérito é o título para se obter aprovação, recompensa, prêmio. Deve ele ser demonstrado pelo condenado, no curso da execução, para merecer o livramento condicional. 



    No caso presente, por ora, o mérito do(a) sentenciado(a) não autoriza a concessão do benefício almejado, devendo, portanto, readquirir seu senso de responsabilidade e ressocialização de maneira gradativa. [...] 



    Ante o exposto, por não se encontrar devidamente preenchido o requisito subjetivo, indefiro o pedido de livramento condicional formulado pelo apenado EVANDRO PINHEIRO (IPEN 569382) com fundamento no art. 83, III, do Código Penal”. 



    A respeito da questão, o Tribunal de origem concluiu o seguinte (fls. 44-46, destaquei): 



    ‘Analisando-se o histórico de execução, verifica-se que o reeducando cometeu, inicialmente, 2 (duas) faltas graves, caracterizadas administrativa e judicialmente, em 28/4/2016 (fuga) e 7/1/2017 (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina). 



    Após esses fatos, o apenado praticou, ainda, outras 2 (duas) infrações, sendo a primeira de natureza média, em 27/8/2019 (portar cigarros e/ou similares), e a segunda de natureza leve, em 26/3/2020 (transitar pelo estabelecimento penal ou por suas dependências em desobediência às normas estabelecidas). 



    Em 6/7/2020, Evandro cometeu nova falta média, consistente em "desleixar-se da higiene corporal, do asseio da cela ou alojamento e descurar da conservação de objetos de uso pessoal’ (Sequencial 55.1-55.3, SEEU). 



    Como se não bastasse, na data de 10/7/2020, o ora agravante empreendeu fuga ‘do regime semiaberto da Penitenciária Agrícola de Chapecó’, sendo que a sua recaptura se deu somente em 30/7/2020 (Sequencial 1.549, SEEU). 



    Instaurado o competente Procedimento Administrativo Disciplinar e realizada a audiência de justificação, o Magistrado a quo, em 7/2/2022, homologou o PAD, determinou a regressão definitiva do regime prisional, do semiaberto para o fechado, bem como decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (Sequencial 39.1, SEEU). 



    Logo, a despeito do atestado de bom comportamento carcerário (Sequencial 55.2, SEEU), percebe-se que o fato de Evandro ter empreendido fuga enquanto cumpria pena no regime semiaberto, aliado à presença de outras 5 (cinco) infrações disciplinares, denota a prematuridade da concessão da benesse, porquanto revela que o agravante não possui senso de responsabilidade e ressocialização. 



    Nesses termos, mesmo que a última falta grave tenha ocorrido há pouco mais de 1 (um) ano e ainda que ultrapassado o prazo previsto no art. 199, III, da Instrução Normativa n. 001/2019 do Departamento de Administração Prisional, é certo que ‘a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. _FELIX P1SCHER, julgado em 26/6/2016)’ (AgRg no HC n. 626.064/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 9/2/2021, Dje de 12/2/2021), devendo ser analisado o contexto da execução. Em caso semelhante, já decidiu a Corte da Cidadania: [...] 



    Assim, verificado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o curso da execução, a decisão objurgada deve ser mantida. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso’. 



    Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    No caso, a instância ordinária fundamentou sua decisão não apenas na gravidade dos crimes praticados pelo paciente mas também no histórico prisional conturbado durante a execução da pena, uma vez que empreendeu fuga enquanto cumpria pena no regime semiaberto, aliado à presença de outras 5 infrações disciplinares, denota a prematuridade da concessão da benesse, porquanto revela que o agravante não possui senso de responsabilidade e ressocialização 
(fls. 44 e 71-72). 



    Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Por fim, para rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente  habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (doc. 9).



    4. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAI. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a prática de falta grave não interrompa o prazo para aquisição de benefícios da execução penal, o histórico de infrações disciplinares pode ser considerado pelo juiz para aferição do requisito subjetivo. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 28).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Para o recorrente “verifica-se a ilegalidade da decisão por não ter aplicado, de ofício, a Lei 13.964/19 que entrou em vigor no dia 23.1.2020 e que alterou a redação do art. 83 do Código Penal, que trata dos requisitos para a concessão do livramento condicional” (fl. 6, doc. 35).



    Argumenta, “em resumo, [que] a nova redação prevê como requisito para concessão do referido benefício o ‘não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Assim, o fundamento utilizado para negar o benefício de livramento condicional é ilegal, tendo em vista que o ora recorrente possui atestado de bom comportamento carcerário e que desde a última falta grave já se passou mais de 1 ano e 9 meses, restando demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo” (fl. 6-7, doc. 35).



    Pede o “conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja reconhecido o direito ao livramento condicional do ora recorrente” (fl. 8, doc. 35).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões (doc. 44), tendo o Ministério Público estadual contra-arrazoado o recurso, requerendo seu não provimento (doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão do livramento condicional, indeferido pelas instâncias antecedentes pela ausência do requisito subjetivo, “porquanto incorreu, durante o cumprimento da reprimenda, na prática de 06 faltas, das as quais 03 (três) são graves. Dentre as faltas graves incluem-se fugas e participação em movimento de subversão à ordem”, sendo a última delas a fuga, em 10.7.2020, "do regime semiaberto da Penitenciária Agrícola de Chapecó", com a recaptura em 30.7.2020.



    8. Põe-se em foco, neste recurso ordinário em habeas corpus, se o cometimento de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 do Código Penal.



    9. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva total de dezesseis anos e seis meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (treze anos e seis meses) e de porte de armamento de uso restrito (três anos).



    10. O decidido pelas instâncias ordinárias, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    11. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça catarinense, sendo idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada e medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora